Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANÁLISE DE CULPA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANTIDO O VALOR FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) decretar a anulação do contrato de empréstimo consignado n. 010124530607, no valor de R$ 15.472,59, bem como declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora que dele sejam oriundos; b) condenar o banco C6 Consignado na obrigação de não fazer, consistente em não descontar parcelas do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de n. 010124530607; c) condenar o banco BMG S/A, a título de reparação de danos materiais, a pagar à requerente o valor de R$ 13.900,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 e d) condenar a autora à restituir ao requerido banco C6 consignado S.A. o valor de R$ 11.669,53, já realizada a compensação (R$ 16.199,22 – R$ 4.529,69).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência do negócio jurídico entre as partes e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 32.642,40 e na quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narrou que entrou em contato telefônico com o banco BMG com a intenção de cancelar o cartão consignado, no entanto, a ligação foi interrompida. Informou que, logo após, recebeu mensagens e ligações de uma pessoa que se identificou como gerente da referida instituição bancária. Afirmou que o suposto funcionário, em posse de seus dados pessoais e do cartão, além de ter conhecimento da solicitação de cancelamento do cartão, informou que havia uma cobrança indevida e, para que o problema fosse solucionado, deveria enviar uma cópia da sua identidade e uma foto de seu rosto, o que foi feito. Alegou que, em seguida, recebeu nova ligação do suposto gerente, o qual solicitou que o valor recebido em sua conta fosse transferido para a empresa indicada, procedendo conforme orientação. Aduziu que recebeu a informação acerca da contratação de um empréstimo consignado, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 84 parcelas de R$ 388,60, que totalizam ao final a quantia de R$ 32.642,40. Esclareceu que efetuou o registro de ocorrência policial para apuração dos fatos. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso da parte autora: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 59906461), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, pelo Banco C6 consignado S. A., oportunidade em que arguiu preliminar de falta de interesse recursal e, no mérito, o não provimento do recurso (ID 59906490). Recurso da parte requerida (Banco BMG S/A): Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59906475 e ID 59906476). Apresentadas contrarrazões (ID 59906491). Recurso da parte requerida (Banco C6 consignado S.A): Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59906483). Apresentadas contrarrazões (ID 59906491).
4. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em exame, a interposição do recurso pela parte autora se mostra adequada e útil, tendo em vista que pretende a reforma da sentença para afastar a condenação para devolução de valores ao banco recorrido e a majoração da indenização, a título de danos morais, fixados pelo Juízo de origem. Preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, a autora sustenta que os valores creditados em sua conta corrente foram transferidos a terceiros fraudadores, de forma que não há que se falar em enriquecimento ilícito da recorrente, tampouco em devolução/compensação de tais valores, os quais não foram utilizados por ela. Alega que a quantia fixada a título de danos morais pelo Juízo de primeiro grau não é apta a reparar os vários dissabores, mostrando-se necessária a majoração da indenização. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, sem condenação da recorrente de devolução de quaisquer valores para a recorrida. Subsidiariamente, a determinação de que o Banco BMG seja compelido a devolver diretamente o valor R$ 11.669,53 ao Banco C6, devendo a recorrente receber tão somente aquilo e/ou valores que lhe é de direito.
6. Recurso da parte requerida (Banco BMG S/A): Em suas razões recursais, a instituição bancária, argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pela parte recorrida. Alega que o contrato de empréstimo foi firmado entre a parte autora e o banco requerido e a quantia recebida foi repassada a terceiros totalmente estranhos à recorrente. Sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços, pois não concorreu para os fatos que ensejaram a propositura da demanda. Afirma também ser vítima da fraude perpetrada, uma vez que estão utilizando sua imagem e valores sociais, para aplicação de golpes, cuja responsabilidade não pode ser imputada à instituição bancária. Defende a ausência dos elementos caracterizadores do dano moral, não havendo qualquer indício de lesão ao direito de personalidade da autora. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugna pela condenação solidária do Banco C6 Consignados ao pagamento da indenização por danos morais, tendo em vista que o contrato fraudulento foi celebrado com àquela Instituição Financeira.
7. Recurso da parte requerida (Banco C6 consignado S.A): Em suas razões recursais, o banco sustenta não existir qualquer irregularidade no contrato celebrado entre as partes, uma vez que contou com a assinatura da consumidora, houve a captura da sua biometria facial, bem como recebeu em conta corrente de sua titularidade o crédito do empréstimo efetuado. Defende a validade dos contratos formulados por meios eletrônicos, os quais garantem maior comodidade, praticidade e segurança aos seus clientes, além de contarem com total anuência do BACEN. Afirma a inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pela parte contrária, o que demonstra a excludente da responsabilidade do banco por culpa exclusiva da própria parte recorrida e/ou de terceiros. Alega ser necessária a devolução/compensação do valor total recepcionado pela parte recorrida no tocante ao empréstimo consignado objeto da referida ação. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, pugna pela devolução/compensação do valor do empréstimo depositado na conta da parte autora, uma vez que os valores nunca retornaram aos cofres do banco recorrente.
8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva da instituição financeira ré; da responsabilidade civil das rés; da necessidade de restituição de valores pela consumidora à instituição credora; da ocorrência de dano moral indenizável e adequação do valor fixado.
9. Da ilegitimidade passiva. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou que possuía cartão consignado da instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional, reforçada pelos fatos por si relatados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Verifica-se do conjunto probatório que a parte autora foi vítima de fraude, tendo em vista que, por acreditar estar em contato com um preposto da instituição financeira (BMG), o qual detinha seus dados e sabia do seu interesse no cancelamento do cartão consignado com o banco recorrente, seguiu as orientações de terceiros golpistas. A autora estava tratando do aludido cancelamento pela via adequada, quando a ligação foi interrompida e recebeu ligação do suposto preposto da primeira ré, terceiro fraudador. A ocasião aparenta ser procedimento seguro para o cancelamento do cartão RMC e devolução de um valor supostamente cobrado indevidamente em um empréstimo. No ponto, aplica-se a regra do fortuito interno, posto que, conforme demonstrado nos autos e destacado pelo magistrado de primeiro grau, a ocorrência da fraude perpetrada só foi possível porque dados da vítima estavam em posse do fraudador. Não há rompimento do nexo causal.
12. A realização de empréstimo por meio eletrônico, através de biometria facial é válida. Entretanto, ao facilitar a concessão de crédito ao consumidor – comodidade da qual o réu se beneficia fomentando sua atividade – impõe ao Banco que disponibilize ao cliente a devida qualidade e segurança sobre os serviços oferecidos e deve vir atrelada ao dever de arcar com o risco dessa facilitação, não podendo se eximir da responsabilidade pela falta de segurança das operações financeiras. A participação da consumidora no desenrolar dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira (Banco C6 consignado).
13. Conclui-se pela responsabilidade solidária dos Bancos recorrentes em face do consumidor, com a consequente anulação do contrato de mútuo por vício de vontade e da transferência de valores por dolo (art. 171, II do CC). Deve ser promovido o retorno a situação em que as partes estavam antes da ocorrência dos fatos, ressalvando-se que as instituições bancárias suportarão os prejuízos decorrentes do enriquecimento de terceiro fraudador. A sentença recorrida atribuiu a ambas as instituições financeiras responsabilidade pela fraude sofrida pela consumidora. No entanto, condenou a autora a restituir à segunda ré os valores recebidos a título de empréstimo, utilizando-se dos valores referentes à condenação da primeira ré. No entanto, em se tratando de relação consumerista, a condenação das rés pelos danos materiais é solidária e eventual discussão a respeito de culpa e suas repercussões somente pode ocorrer em eventual ação de regresso entre as fornecedoras de serviço. Assim, caso a segunda ré pretenda a restituição dos valores emprestados à autora e transferidos a terceiro fraudador, poderá deduzir tal pretensão em ação autônoma em face da primeira ré. Pelo exposto, a desconstituição do mútuo e da transferência de valores a terceiros deverá ser analisada de modo único em face da consumidora, não sendo adequada as sucessivas condenações de pagar conforme lançadas na sentença atacada. Tendo sido creditado na conta da consumidora valor acima do transferido a terceiros, deve a diferença ser restituída ao Banco C6, sob pena de enriquecimento sem causa. No entanto, tal diferença é menor que o valor das parcelas já descontadas em folha, operando-se a compensação com saldo em favor da autora. Até a data da prolação da sentença havia sido descontado em folha R$ 4.529,69 (já corrigidos conforme planilha constante da sentença), valor que deve ser restituído abatendo-se o saldo em conta proveniente da diferença dos valores emprestado e transferidos ao fraudador (R$ 1.100,00).
14. No caso concreto, a falha na segurança dos dados bancários e pessoais da consumidora junto ao Banco BMG viabilizaram a ocorrência da fraude, demonstrando o prejuízo imaterial sofrido pela autora em razão da necessidade de resolução do imbróglio causado pela contratação de empréstimo da qual não anuiu. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
15. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos das rés não providos. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada nos tópicos “a”, “b”, “c” e “e” do dispositivo para: a) ANULAR o contrato de empréstimo consignado n. 010124530607, declarando a inexistência de quaisquer débitos da autora que dele sejam oriundos; b) CONDENAR o Banco C6 Consignado à obrigação de não fazer, consistente em não descontar parcelas do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de n. 010124530607, a partir da ciência da presente sentença, sob pena de restituição em dobro da(s) quantia(s) indevidamente descontada(s); c) A título de reparação de danos materiais, CONDENAR os réus solidariamente a pagar à autora R$ 3.429,69 – valor das parcelas descontadas em folha deduzido da diferença entre o valor emprestado e o transferido a terceiros. Caso tenha havido desconto de outras parcelas após a prolação da sentença, estas também deverão ser objeto de restituição à autora, em se tratando de parcelas vincendas. Os aludidos valores serão corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora desde a citação (23/01/2024 – data do comparecimento espontâneo aos autos). Mantida a condenação à pagamento de indenização por danos morais conforme item “d” da sentença.
16. Condenadas as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, no importe de 10% do valor da condenação, sendo metade para cada (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.